Tribunal: TJDFT
Processo: 0006336-65.2011.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOCORRÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. O vício de obscuridade recai sobre a redação da decisão. Assim, decisão obscura é aquela que falta clareza, prejudicando a adequada compreensão da idéia exposta.
3. Caso em que o acórdão embargado foi claro e inteligível a esse respeito da conclusão apontada como obscura, declinando, fundamentadamente, as razões de fato e de direito que levaram ao reconhecimento da abusividade da cobrança de valor contratual sob o título de "serviços de terceiros".
4. Conforme consignado, a validade da cobrança de ressarcimento por pagamento de serviços de terceiros foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recurso repetitivo, no qual se definiu que, para que seja admitida, não basta a previsão de cobrança de determinada quantia sob esse título, sendo imprescindível que o contrato especifique o serviço a ser realizado por meio da atividade de terceiros, e, além disso, seja comprovada a sua efetiva prestação. Na hipótese dos autos, consoante destacado, o instrumento apenas prevê genericamente a cobrança de valores significativos denominados "pagamento de serviços de terceiros" e "pagamentos de outros serviços", de modo que, por se tratar de estipulação genérica, sem que tenham sido especificados ou demonstrados os supostos serviços prestados e as respectivas despesas, restou caracterizada a abusividade da cobrança na linha do entendimento firmado pelo STJ.
5. Se, todavia, a conclusão adotada é equivocada como sugere o embargante, não quer dizer que ela não exista ou que seja obscura. Não se pode confundir ausência de definição com definição contrária aos anseios da parte. Eventual inconformismo dessa natureza deve ser apresentado na via recursal adequada, pois extrapola os limites estabelecidos no artigo 1.022 do CPC/2015.
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.